Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO POST MORTEM DE PESSOA MAIOR. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PROVA ORAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em intitulada ação de adoção de maior, a qual reconheceu a existência de maternidade socioafetiva entre as autoras e julgou improcedente o pedido quanto ao suposto pai falecido (post mortem), sob fundamento de ausência de manifestação expressa de vontade.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova oral requerida; e, caso superada essa questão, se o alegado vínculo de paternidade restou demonstrado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, apesar da parte autora ter requerido adoção post mortem, do conjunto da postulação, na realidade, nota-se que pretendia reconhecer alegada situação fática vivenciada pelas partes envolvidas, qual seja, a paternidade socioafetiva do falecido.
4. Para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, não se exige a manifestação expressa do falecido, bastando a comprovação da posse do estado de filho e o conhecimento público dessa condição.
5. Em que pese a pretensão probatória comporte juízo de valor do juiz acerca de sua utilidade e necessidade, na hipótese, a prova reclamada pelas autoras poderia mudar a solução dada ao caso, sendo assim essencial para tentativa de elucidação dos fatos, com observância da ampla defesa e do contraditório, de sorte que seu indeferimento acarretou cerceamento de defesa, máxime, considerando que a resolução tomada, em julgamento antecipado da lide, restou amparada na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §2o, 370 e 371. CC, arts. 1.593 e 1.619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.201.652/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1980590, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025, e Acórdão no 1896870, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024.